Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DOS EXEQUENTES AO ELABORAR OS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE NOVA PENHORA. ERRO DE CÁLCULO. MERA COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. NÃO AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO À FILA DE CREDORES.
1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de teses que não foram analisadas e/ou respondidas na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa.
2. O fato de os exequentes terem apresentado cálculos equivocados não autoriza a mera complementação de valores. É necessária uma nova penhora no rosto dos autos, sob pena de violar a fila de credores do processo, em que recairá a penhora, em benefício de quem não foi diligente na elaboração dos cálculos.
3. Recurso conhecido e não provido.